Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – LIVRE OPÇÃO DA PARTE. RECUSA DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO OU COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de obrigação de fazer para que o Distrito Federal procedesse a sua internação na unidade de tratamento intensivo, ou, alternativamente, arcasse com os custos de internação no Hospital das Clínicas, desde o dia 24/05/2019, ou a partir do momento em que houvesse sido postulada a sua inserção na lista de regulação da CRIH (Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal).
2. Da análise dos autos verifica-se que foi juntado sucinto relatório clínico da parte autora (ID 12713259, pág. 11), onde consta data de internação em 23/05/2019 no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia e a solicitação de UTI até “compensação do quadro”; requerimento de transferência para o leito de UTI na rede pública de saúde, enviada pela Defensoria Pública à Central de Regulação por e-mail (do tipo “gmail”) em 24/05/2019, sem comprovante de recebimento; decisão deferindo a antecipação de tutela pelo MM. Juiz Plantonista no mesmo dia 24/05/2019; intimação do servidor plantonista da Central de Regulação da decisão proferida na madrugada do dia 25/05/2019; e, informação da Central de Regulação da Internação Hospitalar que a ordem de inserção foi cumprida no dia 27/05/2019, mas que o Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia havia informado a alta hospitalar do autor no dia 29/05/2019.
3. Não há comprovação sobre prévia recusa de leito hospitalar pela Rede Pública, anterior à internação no hospital particular. Também não há comprovação da internação em leito de UTI no hospital particular (há somente pedido para tal), nem do tratamento ministrado, dos exames realizados, nem dos valores efetivamente cobrados e sua especificação. Ressalta-se que a tabela de valores informados pela Defensoria Pública (petição de ID 12713271) está desacompanhada de qualquer comprovante relacionando custos, período e o tratamento pretensamente ministrado à parte autora. As guias apresentadas (tipo boleto de pagamento), estão em nome de terceiro e não indicam a que se referem. O comprovante de depósito para o Hospital não refere o depositante nem o objetivo de tal pagamento (IDs. 12713272 e 12713273).
4. Isto considerado, não há razão para modificar a sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos, eis que não foi indicado, ou comprovada, qualquer ilegalidade, omissão, ou violação de direitos na recusa de internação hospitalar, pois a parte procurou primeiramente a rede privada e teve alta médica antes que restasse caracterizada omissão do poder público, já que foi incluída na lista da Central de Regulação no dia 27 e obteve alta no dia 28 (ID 12713265). Além disso, sequer comprovou efetiva internação na UTI, o tratamento recebido e os gastos efetuados.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.